Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703796-83.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DESCONHECIDOS DESPACHO Considerando que os agravados ainda não foram citados, na forma do CPC 554, § 1o, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR